Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO COMO FIADOR E PAGADOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que negou provimento a Apelação Cível interposta contra sentença de extinção da execução de título extrajudicial ajuizada contra empresa extinta por liquidação voluntária. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que um dos sócios, além de integrante da sociedade, firmou o Termo de Acordo e Confissão de Dívida como fiador e pagador solidário, o que autorizaria o redirecionamento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao considerar como inovação recursal a alegação de redirecionamento da execução ao sócio na qualidade de fiador e pagador solidário, sob o argumento de que tal matéria não foi objeto de apreciação na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a tese de responsabilidade do sócio como fiador e pagador solidário não foi ventilada na petição inicial nem debatida na primeira instância, caracterizando inovação recursal.
4. A cláusula contratual que trata da responsabilidade solidária do sócio, prevista no Termo de Acordo e Confissão de Dívida, não foi submetida ao juízo de origem, o que impede sua análise em sede de embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou suprir matéria não oportunamente suscitada (CPC, art. 1.022).
6. A inexistência de qualquer dos vícios previstos em lei conduz à rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A alegação de responsabilidade de sócio como fiador e pagador solidário, não debatida na instância de origem, configura inovação recursal e não enseja omissão ou contradição sanável em embargos de declaração.
2. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
3. Os embargos de declaração não são instrumento adequado para reexame do mérito ou manifestação sobre matéria não oportunamente suscitada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650643, 0738024-52.2022.8.07.0001, 2a Turma Cível, j. 07.12.2022.